Tribunal: TJDFT
Processo: 0705716-43.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. QUESTÃO FORMAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. TEMA 793-STF. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. ENUNCIADO No 421 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Verificada a existência de omissão no acórdão, os embargos de declaração devem ser acolhidos para que sejam devidamente corrigidas as omissões apontadas verificadas no acórdão recorrido. 2.1. Por meio do Tema de Repercussão Geral no 793, do Supremo Tribunal Federal, compreendido pelo o RE no 1.287.019, foi fixada a tese segundo a qual “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente”. Nesse sentido, constata-se que a integração da União ao polo passivo não é obrigatória. 2.2. É inadmissível a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários de advogado à Defensoria Pública do Distrito Federal, uma vez que há clara confusão entre credor e devedor, nos termos do enunciado no 421 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
3. Preliminar rejeitada.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos.